Tribunal: TJPA
Processo: 0807830-28.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807830-28.2022.8.14.0040

APELANTE: CARLOS FABIANO FERREIRA ZUBA

APELADO: CANTILENE DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA.

AÇAO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO PARA PESSOAS DIVERSAS E DE FORMA PACERLADA. DIVERSA DO PACTUADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
É
fato incontroverso que a Autora celebrou negócio jurídico de compra e venda do imóvel em questão, junto o Requerido, ora Apelante, havendo inclusive registro em cartório. Incontroverso também é o fato de que não houve a contraprestação por parte deste, na medida em que r
ealizou o pagamento de forma parcelada e para várias e distintas contas bancárias, mesmo ciente de que nenhuma delas pertenceria à autora e mais, em total desacordo com o pactuado no instrumento contratual. II- Desse modo, forçoso é se reconhecer, a nulidade do negócio.
III-
No que se refere a aplicação por litigância de má-fé, entendo pela sua impossibilidade, na medida em se mostra cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que entendo não ter ocorrido nos autos.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CARLOS FABIANO FERREIRA ZUBA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos da
AÇAO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

Por meio da demanda em questão, buscou a Autora a declaração de nulidade de negócio de compra e venda de imóvel, sob a alegação de que efetuou contrato de compra e venda imóvel (autenticado em cartório) com o requerido, com intermediação de um terceiro, conhecido por Simão, e iniciou o procedimento de transferência de titularidade do IPTU quando percebeu que se tratava de um golpe, pois, apesar do envio do comprovante de pagamento, este não foi efetuado.

Na sentença (ID Num. 11375306), o magistrado julgou procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. Custas e despesas processuais pelo réu, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º, Código de Processo Civil de 2015. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso de Apelação, sob alegação de que inexistem vícios capazes de anular o contrato objeto do presente litígio, visto que requerida e autor dispuseram livre, consciente e espontânea manifestação de vontade expressamente, sendo está livre e desimpedida de qualquer embaraço, ora, vejamos em própria inicial a autora alega consentimento quanto a negociação aos ditames de Simão.

Sustenta que adquiriu o bem e transferiu os valores para as contas determinadas pelo corretor e autorizadas pela autora, de modo que em momento algum prova-se que o Requerido possuiu ciência e que estava agindo conjuntamente como o estelionatário.

Assim como, de maneira análoga e excepcionalmente importante como princípio basilar dos contratos, a boa-fé contratual também prevista em lei no código civil sob a égide do art. 422.

Desse modo, requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido não anular o presente contrato

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção total da sentença recorrida (ID Num. 11375311), bem como aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel.

Do enredo fático dos autos, é
fato incontroverso que a Autora celebrou negócio jurídico de compra e venda do imóvel em questão, junto o Requerido, ora Apelante, havendo inclusive registro em cartório. Incontroverso também é o fato de que não houve a contraprestação por parte deste, na medida em que r
ealizou o pagamento de forma parcelada e para várias e distintas contas bancárias, mesmo ciente de que nenhuma delas pertenceria à autora e mais, em total desacordo com o pactuado no instrumento contratual.

Com efeito, o art. 481 Código Civil determina que: "Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro"

No caso dos autos, o contrato estipulava o pagamento a vista e os prints da conversa entre as partes demonstravam que o pagamento deveria ser para a conta da proprietária do bem, de modo que o fazendo para pessoas diversas, inexistindo nos autos qualquer comprovação de que houve autorização da parte apelada referida transferência, resta passível de nulidade o contrato em comento, tal como determinado pelo Juízo Singular.

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE . INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.122 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1 . Mantém-se a decisão recorrida quando seus fundamentos não restam suficientemente ilididos pela argumentação do agravante. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise de elementos fáticos verificados ao longo da demanda . 3. A aplicação da regra inserta no art. 1.122 do Código Civil de 1916 (atual art . 481 do Código Civil de 2.002) deve ser ponderada de modo a admitir que o pagamento do preço, nos contratos de compra e venda, seja representado por valor fiduciário equivalente. 4. Agravo regimental desprovido . Aplicação de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.(STJ - AgRg no REsp: 972764 MS 2007/0174109-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/08/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ ADQUIRENTE: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA . PROCURAÇÃO FALSA. AUTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO, TENDO SUA ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO . NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE PREVALECER ANTE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL . PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02. A falsificação de assinatura em procuração outorgada por instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato” (TJRS, Apelação Cível Nº 70061249868, Décima Oitava Câmara Cível, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 18/06/2015). (TJPR - 17ª C .Cível - 0000697-88.2012.8.16 .0160 - Sarandi - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 19.11 .2018)(TJ-PR - APL: 00006978820128160160 PR 0000697-88.2012.8.16 .0160 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2018)

Desse modo, forçoso é se reconhecer, a nulidade do negócio.

No que se refere a aplicação por litigância de má-fé , entendo pela sua impossibilidade, na medida em se mostra cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que entendo não ter ocorrido nos autos.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025